Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726388-58.2022.8.07.0000 PACIENTE: ISAEL FERREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ISAEL FERREIRA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JJUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIAO/DF. Em breve resumo, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante por, em tese, ter entrado na casa da sua ex-companheira, ter praticado contra ela crimes de ameaça, desacato contra os policiais e descumprido medida protetiva anteriormente imposta em seu desfavor. Diz que, de fato, foi imposta em desfavor do paciente medida protetiva determinando que guardasse 300 metros de distância da ofendida. Contudo, afirma que a tornozeleira eletrônica já havia sido desligada e eles estavam se relacionando novamente. Afirma ser o paciente pessoa humilde, honesta e trabalhadora, possui residência fixa e atividade profissional, não ofertando qualquer risco para a sociedade, tampouco para sua família. Assevera, assim, não estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Ainda que condenado ao final do processo, fará jus à substituição da eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, a Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a determinação da segregação do paciente. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator